Tribunal: TJPA
Processo: 0855736-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855736-46.2018.8.14.0301

APELANTE: FABIO PANTOJA CAMPOS

APELADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANO MORAL
. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO STJ. RESP 1119300/RS. RECURSO REPETITIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

P
reliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2.

No mérito, a discussão gira em torno da possibilidade de devolução de valores
pagos por consorciado desistente do grupo de consórcio.

3.

O C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 312), pacificou o entendimento, no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, estando a sentença em consonância com esse precedente qualificado.

4.

Em relação ao dano moral, o juízo de primeiro grau entendeu, de forma correta, pela sua não configuração tendo em vista
a ausência de qualquer abuso contratual e da legalidade da

cláusula combatida, bem como não existindo qualquer perda que tenha abalado a honra do autor/apelante
.

5.
R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO PANTOJA CAMPOS
em face de sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
ação de

devolução de quantias pagas c/c dano moral
, proposta pelo apelante
,
em face de RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Na inicial, afirmou o autor,
que celebrou com a requerida o contrato de adesão ao grupo de consórcio nº 264633, para aquisição de um veículo, sendo informado que se efetuasse o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a empresa entraria com R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), sendo contemplado com o carro imediatamente.

Defende, que diante da contratação do consórcio, deveria pagar ao requerido 58 prestações mensais de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), além da entrada de adesão de R$ 3.000,00 (três mil reais), dividida em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$1.155,56 (mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e a segunda de R$ 1.444,44 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) no momento da contemplação do veículo, mais o lance oferecido pela empresa R$ 12.500,00 00 (doze mil e quinhentos reais), para poder usufruir de uma carta de crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz que, o funcionário da empresa requerida dirigiu-se até sua a residência com o contrato e, seguidamente a isso, o autor teria realizado o depósito em nome da requerida no valor de R$ 1.555,56 (mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) referente a primeira parcela da entrada. Relata que jamais recebeu os boletos referente as parcelas do consórcio e que fora enganado e iludido com a esperança de seria contemplado para aquisição do veículo.

Assim, diante da sua desistência ao consórcio, requereu a condenação do requerido para que este proceda a devolução integral dos valores pagos, devidamente atualizados e com aplicação de juros e inversão do ônus da prova. Juntou documentos (Id.6480891 a 6480924).

Contestação apresentada
, refutando todos os argumentos contidos na inicial
(id. 7277127).

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
Ante o exposto,
julgo improcedente
os pedidos autorais de restituição imediata e integral

das parcelas pagas ao consórcio, devendo a parte requerida restituir os valores despendidos

apenas após o encerramento do grupo de consórcio, observando-se o prazo máximo de 30 dias,

deduzidas as taxas de administração e de adesão, em favor do grupo consorcial, no montante

estipulado no contrato.

Portanto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do

CPC.

Custas e honorários em 20% sobre o valor da causa pelo autor, os quais ficarão sob
c
ondição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, tendo em vista a concessão da

justiça gratuita que ora deferida.
”

Inconformado, apenas o autor interpôs o presente recurso de apelação (id
6905156),
aduzindo os mesmos argumentos de sua inicial, defendendo em síntese, que
a devolução imediata das parcelas é devida porque a descontinuidade do contrato ocorreu por motivos alheios a sua vontade, sendo as cláusulas do contrato extremamente abusivas. No mais, defende ser indiscutível que a situação descrita representa a ocorrência de dano moral.

Diante disso, requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos realizados na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista
a total ausência de ataque direto e específico à decisão

recorrida. No mérito, defende pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id 3520490).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.
Preliminar contrarrrecursal de não conhecimento da apelação. Princípio da Dialeticidade.

A apelada, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação não pode ser admitido porque não atacou os fundamentos da sentença.

Tenho que tal questão preliminar não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizariam, em tese, a modificação da decisão, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente
os pedidos autorais de restituição imediata e integral

das parcelas pagas ao consórcio, determinando que a parte requerida restitua os valores despendidos

apenas após o encerramento do grupo de consórcio.

Pois bem, entendo que o
decisum
deve ser mantido.

Primeiramente, importante destacar que a apelada aderiu ao Contrato de Participação em Grupo de Consórcio em litígio no dia 25 de outubro de 2017 (id
3520459 - Pág. 3)
, portanto, na vigência da Lei nº 11.795/2008.

De acordo com a supracitada lei, o grupo de consórcio corresponde a uma sociedade não personificada, constitui reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo (consorciados), com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Por esse conceito, é possível extrair que o interesse do grupo de pessoas participantes está acima do interesse individual do consorciado. E por uma razão óbvia: um grupo de pessoas se cotiza, sob a administração de uma pessoa jurídica, para o consumo de bens e serviços, de modo que o equilíbrio deve ser mantido até o final, sob pena de prejuízo à coletividade, o que inclusive foi expressamente previsto no §2º do artigo 3º da Lei nº 11.795/2008.

Assim, apesar de a exclusão do consorciado gerar direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado, a referida devolução não é realizada de forma imediata, sob pena de gerar prejuízo ao núcleo de interessados, tendo em vista que se trata de despesa imprevista que onera o grupo e demais consorciados.

A esse respeito, nos casos de restituição de valores pagos por consorciado desistente do grupo de consórcio, o C. STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia (
Tema 312
), pacificou o entendimento, no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Nesse sentido, colaciono o aresto daquele Tribunal Superior:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp
1119300/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO STJ. RESP 1119300/RS. RECURSO REPETITIVO. PEDIDO ALTERNATIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1 - A Lei nº 11.795/2008, em seus arts. 22, 30 e 31, reforçou o entendimento consolidado pelo E. STJ, por meio do REsp nº 1119300/RS (Tema 312), na medida em que preceitua, como forma de preservar o sistema de consórcios, que a devolução das parcelas pagas pelos consorciados desistentes ou excluídos deve ser operada por meio dos sorteios ou, então, quando do encerramento do grupo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, rechaçando, assim, a possibilidade de restituição imediata das parcelas já efetivadas.

2 - Não merece prosperar o pedido alternativo de restituição dos valores pagos somente após o encerramento do grupo de consórcio, deduzidos o montante a título de administração, seguro de vida e adesão, na medida em que o pleito sequer foi formulado na petição inicial pelo ora Apelante, estando,

portanto, o ?decisum? atacado em consonância com o princípio da congruência ou adstrição, nos termos dos arts. 128 e 460, do CPC/73 (atuais arts. 141 e 492, do CPC/2015, respectivamente). Registra-se que eventual análise, na sentença, de pleito não suscitado pela parte, configuraria o indevido julgamento ?extra petita? da lide.

3 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2019.04582360-61, 209.435, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-11)

Por fim, em relação ao dano moral, entendo que o juízo de primeiro grau entendeu de forma correta o seu não cabimento no presente caso, tendo em vista
a ausência de qualquer abuso contratual e da legalidade da

cláusula combatida, bem como não existindo qualquer perda que tenha abalado a honra do autor/apelante
.

3.Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos das razões acima lançadas, permanecendo inalterada a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023